Tribunal: CARF
Processo: 11070.720022/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720022/2016-58
ACÓRDÃO
1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDIT PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo controvérsia quanto às omissões de receitas documentalmente
comprovadas, revela-se prescindível a realização de perícia. No regime do
lucro presumido, descabe apuração de custos ou despesas para fins de
delimitação da base tributável. Inexistência de cerceamento de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LUCRO
PRESUMIDO.
CESSÃO
DE
PRECATÓRIOS
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS. RECEITA BRUTA.
Os valores auferidos com a cessão de direitos creditórios adquiridos de
terceiros configuram receita bruta da pessoa jurídica cujo objeto social seja
a transação desses créditos. A receita bruta não se restringe à margem de
intermediação, sendo indevida a exclusão dos valores pagos aos cedentes
originários sob o argumento de ausência de ingresso patrimonial.
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Tratando-se de atividade equiparada à intermediação de negócios, aplica-
se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta, nos termos do
art. 15, §1o, III, “b”, da Lei no 9.249/95.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SIMULAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
A reiterada omissão de receitas, aliada à divergência entre escrituras
públicas e instrumentos particulares e à prestação de informações
inverídicas à fiscalização, caracteriza intuito de fraude. Cabível a multa
qualificada de 150%, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ no
Rio de Janeiro (fls. 1629-1635), que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pela
Contribuinte e pela consequente manutenção integral do crédito tributário lançado no valor de R$
4.223.901,48.
Na origem, os autos têm início com a lavratura do Termo de Constatação Fiscal (fls.
1.402-1.441), elaborado no âmbito de procedimento de fiscalização destinado a verificar o correto
cumprimento das obrigações relativas ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2011 a 2013, pela Recorrente, pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do
lucro presumido.
De acordo com o Termo, o trabalho fiscal foi desencadeado a partir de diligências
externas e do cruzamento de informações obtidas junto à fiscalizada e a terceiros, especialmente
pessoas jurídicas que realizaram pagamentos relacionados a operações de cessão de créditos de
precatórios intermediadas pela Contribuinte. A partir dessas informações, a fiscalização
constatou omissão de parte relevante das receitas decorrentes dessas operações.
A autoridade fiscal apurou que a Recorrente atuava de forma habitual na aquisição
de precatórios judiciais junto aos credores originários, com deságio, e na posterior cessão desses
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
3
créditos a terceiros, por valores superiores aos que foram pagos por ela, porém inferiores aos
valores de face dos precatórios. Para a formalização das operações, eram celebrados (i) contratos
particulares de cessão onerosa entre a Contribuinte e os cedentes originários, (ii) contratos
particulares de intermediação na compra de precatórios entre a Contribuinte e os compradores e
(iii) escrituras públicas de cessão dos créditos.
Na análise dessa documentação, a autoridade identificou que as escrituras públicas
de cessão registravam preço pago igual ao valor de face dos precatórios e eram firmadas
diretamente com os adquirentes finais dos créditos, salvo algumas exceções em que a própria
Recorrente figurava como cedente. Por outro lado, os contratos particulares de cessão onerosa e
comprovantes de pagamento demonstraram que os títulos eram adquiridos com deságio pela
Contribuinte. Ainda, os contratos particulares de intermediação na compra de precatórios
mostraram que os créditos eram vendidos por valores que ficavam entre o total do precatório e o
montante pago pela Recorrente aos titulares originários.
A conclusão fiscal foi de que a Recorrente simulava a realidade das operações, por
meio de escrituras públicas de cessão de crédito que não espelhavam a realidade, para ocultar
seus ganhos com a intermediação dos precatórios. As operações reais eram retratadas apenas nos
instrumentos particulares firmados com cedentes e compradores e a maior parte das receitas
obtidas deixou de ser escriturada e declarada pela Contribuinte.
A partir dessas constatações, a fiscalização adotou como base de cálculo para os
lançamentos a diferença entre os valores recebidos pela Recorrente conforme contratos
particulares de intermediação e planilhas apresentadas pela própria Contribuinte (receita bruta
diligenciada) e os valores registrados nos livros contábeis e fiscais da Contribuinte (receita bruta
declarada). Sobre o resultado, foi aplicado o percentual de presunção de 32%, dado o
enquadramento da atividade como intermediação de negócios, nos termos do art. 15, §1o, III, “b”,
da Lei no 9.249/95, e Solução de Consulta COSIT 223/2014. O TCF consignou, ainda, que na
apuração dos valores exigidos foram abatidos os montantes declarados pela contribuinte em
DCTF, conforme tabelas de fls. 1.431/1.433).
O total da receita bruta omitida mostrou-se significativamente superior àquela
espontaneamente informada pela empresa nos três exercícios fiscalizados, circunstância que,
segundo a fiscalização, evidenciaria dolo no cometimento de sonegação pela prática reiterada
de omissão de receitas, justificando aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96
Destacou-se, ainda, que, no início do procedimento, a Contribuinte declarou nunca
ter sido cedente ou cessionária em operações de cessão de precatórios, fornecendo a
documentação apenas após sucessivas intimações e diante da comprovação de que a fiscalização
já possuía dados obtidos junto a terceiros. O TCF também ressaltou novamente as divergências
entre os valores declarados nas escrituras públicas de cessão — nas quais se afirmava que os
cedentes teriam recebido o valor de face dos precatórios — e os valores efetivamente pagos.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
4
A soma dessas circunstâncias, portanto, não poderia ser atribuída a equívocos
pontuais, sobretudo porque a sócia-administradora, Sra. Tatiane Hirsch, figurava como
procuradora em diversas escrituras públicas, detendo conhecimento direto das operações e das
receitas auferidas pela empresa. Por consequência, com fundamento nos arts. 124 e 135 do CTN,
foi lavrado Termo de Responsabilidade Passiva Solidária em face da sócia-administradora, em
razão de sua atuação direta na condução das operações e na formalização das cessões de
precatórios.
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou impugnação (fls.1570-1589), na
qual sustentou que a autuação decorre de equívoco na identificação da base de cálculo dos
tributos, uma vez que a Fiscalização teria considerado como faturamento bruto a totalidade dos
valores constantes dos contratos de intermediação de créditos de precatórios, desconsiderando a
natureza jurídica das operações realizadas.
Alegou que sua atuação consistia na intermediação da compra e venda de créditos
de precatórios, mediante contratos particulares, adquirindo os créditos dos cedentes e
promovendo sua transferência a terceiros interessados, permanecendo em seus cofres apenas a
diferença entre o valor pago ao cedente e o valor recebido do cessionário, a qual corresponderia
ao seu efetivo faturamento e seria de apenas 20% do valor da cessão, em média. Segundo a
Impugnante, parte substancial dos valores transitados não lhe pertencia, mas sim aos cedentes
dos créditos, razão pela qual não poderia ser tratada como receita própria.
Para corroborar suas alegações, a Contribuinte construiu tabelas indicativas de
valores que teriam sido recebidos, repassados e absorvidos.
No que se refere à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a Impugnante defendeu que,
sendo optante pelo lucro presumido, o percentual de presunção aplicável às receitas auferidas
com a intermediação deveria ser o percentual geral de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, nos
termos da Solução de Consulta DISIT 10a Região no 177/2012.
No tocante à penalidade aplicada, a Impugnante sustentou a inexistência de intuito
de fraude, afirmando que a controvérsia decorre de divergência interpretativa quanto ao conceito
de faturamento bruto, e não de omissão deliberada de receitas. Alegou, ainda, que a multa
aplicada possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo que seria indevida a aplicação da multa qualificada de 150%,
devendo, ao menos, ser reduzida ao percentual de 75%.
Ao final, a Impugnante requereu a realização de perícia contábil para apuração do
faturamento efetivo, formulando diversos quesitos periciais e indicando perito técnico.
No julgamento da impugnação (fls. 1.629/1.635), a autoridade julgadora manteve a
íntegra dos lançamentos e entendeu ser desnecessária a perícia, por três razões principais: (i)
inexistência de contestação quanto às omissões de receitas documentalmente comprovadas; (ii)
irrelevância da apuração de custos e despesas no regime do lucro presumido; e (iii) existência de
conceito normativo de receita bruta aplicável às operações de cessão de direitos creditórios, já
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
5
definido na Solução de Consulta COSIT no 223/2014. Acrescentou, ainda, que a própria
contribuinte teria utilizado o coeficiente de 32% em suas DCTF relativamente às receitas
declaradas.
Por fim, a DRJ manteve a multa qualificada, por entender que intenção dolosa de
fraudar o fisco estaria caracterizada, e consignou que a responsável passiva solidária permaneceu
silente quanto à sua responsabilização solidária, razão pela qual considerou consolidada
administrativamente a matéria a seu respeito, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1.649/1.671), reiterando sua impugnação, inclusive o pedido de perícia, e afirmando que a DRJ
deixou de enfrentar o argumento de que sua receita bruta seria apenas o resultado da
intermediação, limitando-se a afirmar que, no regime do lucro presumido, não caberia a apuração
de custos ou despesas.
A Recorrente aduz que não pretende deduzir custos ou despesas, mas sim delimitar
corretamente o conceito de receita bruta/faturamento para sua atividade, afirmando que jamais
houve ingresso patrimonial correspondente à totalidade dos valores constantes dos contratos de
intermediação.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 20/12/2016, fl.
1.646 e apresentou o seu recurso voluntário em 17/01/2017, fl. 1.684, dias antes do prazo. Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Ressalto apenas que a Recorrente aduz matérias de cunho constitucional ao alegar
efeito confiscatório da multa de ofício, o que, a meu ver, levaria ao não conhecimento parcial do
recurso, em razão da Súmula CARF no 2. Porém opto por analisar essas alegações no mérito,
respeitados os limites a que este Conselho está submetido.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
6
2
DIREITO
Por ser o recurso mera reiteração da impugnação, adoto os fundamentos da
decisão recorrida como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF (Portaria MF
no 1634/2023)1, acrescentando ao final considerações que entendo serem pertinentes:
6. Quanto à pretendida perícia é absolutamente despicienda: primeiro porque
não foram contestadas as documentalmente comprovadas omissões de receitas;
segundo porque, em regime de lucro presumido descabe a apuração de
custos/despesas; terceiro porque, no caso presente - cessão de direitos
creditórios a terceiros de precatórios adquiridos de cedentes originais -, o
conceito de receita bruta, base de cálculo das apurações tributáveis se encontra
definido na Solução de Consulta DISIT/10a.RF n° 177/2012, ementa reproduzida às
fls. 1580 do arrazoado impugnatório:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIOS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. Os valores obtidos referentes à cessão de
precatórios adquiridos de terceiros configuram receita bruta de pessoa jurídica
optante pelo lucro presumido cujo objeto social é transacionar esses créditos
judiciais”.
6.1. Tal conceito de receita bruta foi ratificado inclusive pela Solução de Consulta
RFB/COSIT N° 223, de 14 de agosto de 2014 (DOU de 26/08/2014, seção 1, pág.
20), igualmente reportada pela impugnante, fls. 1579.
7. Quanto à base de incidência do IRPJ e da CSLL atente-se ao artigo 15, § 1o, III, b,
da Lei n° 9.249/95:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;
7.1. Daí a questão, no ponto, objeto da Solução de Consulta DISIT/10a n°
177/2012, ter sido reformulada pela Solução de Consulta COSIT N° 223/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ EMENTA:
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS.
Os valores auferidos com a cessão de direitos adquiridos de terceiros, inclusive
precatórios, configuram receita bruta de pessoa jurídica optante pelo lucro

1 Art. 114. (...)
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
7
presumido cujo objeto social seja transacionar esses créditos. A base de cálculo
do IRPJ deve ser apurada com a utilização do percentual de presunção de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta.
(...)
7.2. Por pertinente, atente-se que, para efeitos da DCTF a impugnante utilizou,
como base de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre a receita bruta declarada,
o coeficiente de 32%, conforme demonstrativos de fls. 1431.
8. Quanto à qualificação da penalidade, igualmente impertinentes as alegações
impugnatórias:
8.1. no que se relaciona à inexistência de dolo ou fraude, de um lado no curso de
três anos calendários sequentes, 2011/2013, para a receita bruta total (omitida,
documentalmente comprovada, + declarada) de R$ 11.743.194,59, a receita
declarada se restringiu a R$ 628.900,00. Isto é, 5,35% da receita total daquele
período, fls. 1431.
8.1.1. No contexto, sem sombra de dúvidas, a evidência da intenção dolosa,
exigida em lei para a qualificação da penalidade, aflora na instrução processual
através da continuada omissão de incontestes, não presumidas, receitas em três
anos-calendário subsequentes.
8.1.2. Por oportuno, atente-se, como no documentado Termo de Constatação
Fiscal, no intuito de imiscuir-se da apropriação de receitas da atividade exercida a
impugnante, através de contratos particulares com os cedentes primários de
precatórios, fraudou, quanto a valores, escrituras públicas de cessão secundária
para clientes adquirentes finais dos direitos creditórios:
Das escrituras obtidas (fls. 591/1242 e fls. 1288/1401), foram listadas na tabela 15
aquelas em que atuou como procuradora a sócia-administradora Tatiane. Nestas
escrituras os outorgantes, através da procuradora, confessam que receberam o
valor de face do precatório negociado, em moeda nacional. Contudo, com as
declarações de alguns titulares dos precatórios (fls. 1243/1281), com os contratos
particulares estabelecidos entre os titulares dos precatórios e a Credit (fls.
169/256) e com os contratos particulares estabelecidos entre a Credit e diversas
pessoas jurídicas (fls. 379/590), pode-se concluir que os titulares não receberam
os valores de face dos precatórios negociados, constantes nas escrituras públicas.
(Fls. 1438).
Pela quantidade de escrituras públicas com a mesma divergência acima citada,
não há como caracterizar que Tatiane Hirsch Caldas Queruz tenha apenas errado,
sem dolo, em confessar como procuradora que os titulares dos precatórios
tenham recebido os valores de face dos precatórios negociados, em moeda
nacional, pois a sócia-administradora Tatiane tinha conhecimento das receitas
auferidas pela Credit. (Fls. 1439).
(...)
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
8
8.3.- Quanto às informações fornecidas pela impugnante, atente-se que:
“... no início da fiscalização a Credit declarou que nunca foi cedente ou cessionária
em operações de cessão de direitos creditórios de precatório, conforme descrito
no item 1.6. Após sucessivas reintimações e com a informação de que a
fiscalização possuía os dados de outras empresas que pagaram pela cessão de
precatórios é que a Credit forneceu o restante da documentação. Logo, resta
claro que a Credit prestou declaração falsa à fiscalização, no sentido de ocultar as
receitas recebidas pela cessão dos precatórios. (fls. 1435/1436, grifos não do
original).
8.4. Finalmente, quanto à pretensa inviabilidade das exigências impertinente e
despropositada a alegação. Porquanto:
8.4.1. pretendesse o sujeito passivo promover o recolhimento dos tributos ora
exigidos nos prazos regulamentares, no montante de R$ 1.499.337,91 (IRPJ, R$
803.333,20 = 15% de 32% + 10% s/ lucro excedente a R$ 240.000); CSLL, R$
306.892,18 = 9% de 32%; PIS, R$ 69.263,18 = 0,65% e COFINS, R$ 319.849,34 =
3,00%), este representaria 13% da receita omitida de R$ 11.114.294,59, fls. 1431.
8.4.2. Conforme farta documentação acostada aos autos a receita bruta da
impugnante, obtida com a cessão secundária de precatórios a terceiros
(adquiridos dos cedentes originais), oscilava entre 40, 47 e 50% do valor
atualizado de face dos mesmos precatórios.
(...)
8.4.3. se o coeficiente de apuração do resultado tributável para efeitos do IRPJ e
da CSLL foi de 32%, o equivocado demonstrativo de fls. 1572/1576, (no qual se
pretende tributar custo de aquisição do precatório, não, valor de sua alienação a
clientes da impugnante) indica que nas operações em causa o resultado bruto
apurado pela impugnante oscilava entre 4 a 5 vezes o respectivo custo de
aquisição do cedente originário.
9. Quanto ao PIS e a COFINS, ocioso reportar a pacífica jurisprudência nO sentido
de que para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais, à falência
de elemento relevante, aplica-se a decisão do feito que lhes deu origem.
Para atacar o acórdão recorrido, a Recorrente alega que não pretende debater
dedução de despesas no lucro presumido, mas apenas identificar o alcance correto da receita
bruta para sua atividade, que seria restrito ao valor cobrado pela intermediação, em vez de todo o
montante recebido pelos precatórios. Nesse sentido, sua receita não passaria de 20% do valor do
crédito negociado.
No entanto, essa alegação não procede, visto que, deduzir da receita o valor
repassado aos titulares originais dos créditos, na atividade da Contribuinte, configuraria
exatamente deduzir custos no lucro presumido. Foi por esse motivo que a DRJ não se debruçou
sobre as tabelas e exemplos numéricos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, tampouco
deferiu pedido de perícia.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
9
De toda forma, analisando os documentos dos autos, percebe-se que, mesmo que
fosse plausível o argumento de que a receita bruta se limitaria ao preço de intermediação, o
montante de receitas omitidas ainda seria relevante. Ressalto que a DRJ efetuou análise
semelhante, porém foi sucinta na externalização das conclusões, sem demonstrar o caminho
percorrido para chegar até elas. Vejamos, primeiramente, uma ilustração do fluxo de negócios da
Recorrente, comprovado pelos contratos, escrituras, procurações e comprovantes de pagamento
que instruíram o processo fiscal:

Pois bem, além de toda a demonstração detalhada feita pela autoridade fiscal no
TCF, ao analisarmos uma das planilhas apresentadas pela Recorrente no contexto da fiscalização,
já é possível constatar que a margem de revenda obtida era bem maior do que a média de 20%
alegada. O TCF menciona as referidas planilhas no seguinte contexto:
Foram entregues, pela fiscalizada, diversas planilhas (fls. 264, 297, 337, 364, 378,
379, 395, 415, 425, 434, 442, 452, 469, 475, 476, 477, 486, 491, 495, 496, 509,
513, 519, 532, 539, 540, 541, 547, 549, 558, 564, 570, 579 e 585) listando os
precatórios cedidos para a Credit, as datas e os valores pagos para os seus
titulares, bem como as datas e os preços recebidos pela negociação dos
precatórios com as pessoas jurídicas.
Nessas planilhas, a Contribuinte elaborou demonstrações reunidas por empresa
adquirente, listando todos os precatórios adquiridos e revendidos para um mesmo cessionário
final. As tabelas a seguir são um resumo da planilha de fl. 264:
PRECATORIO
VALOR DO PRECATORIO
VALOR PAGO
94519
1.182.063,64
36.400,00
101634
150.000,00
33.000,00
102006
150.000,00
47.644,07
104014
272.383,66
27.581,38
93249
70.000,00
6.994,56
108579
13.000,00
0,00
104903
9.735,65
6.000,00
38356
205.047,78
75.573,74
77642
10.000,00
0,00
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720022/2016-58
10
101985
44.357,85
20.000,00
102077
3.911,00
18.000,00
108349
400.000,00
59.500,00
114502
253.378,00
0,00
29442
200.000,00
70.000,00
24092
200.000,00
0,00
104537
71.099,53
25.351,22
TOTAL
R$ 3.234.977,11
R$ 425.044,97

EMPRESA
VALOR DO CONTRATO
Adquirente 1
275.400,00 (45%)
Adquirente 1
270.000,00 (45%)
Adquirente 1
450.000,00 (45%)
Adquirente 1
900.000,00 (45%)
TOTAL
1.895.400,00
As tabelas indicam todos os precatórios que foram adquiridos pela Recorrente de
pessoas físicas e revendidos para o Adquirente 1 no âmbito de 4 contratos de intermediação.
Primeiramente, verifica-se um deságio total de aproximadamente 87% na aquisição dos títulos
pela Recorrente, que pagou R$ 425.044,97 por créditos com valor de face de R$ 3.234.977,11. Já
na revenda, a margem obtida foi de 344%.
As margens oscilam entre as planilhas apresentadas, algumas chegam a ser
próximas dos 20% que a Recorrente afirma ser sua parte, mas, no geral, confirma-se minha
afirmação anterior de que, mesmo que a receita bruta fosse apenas sua margem de revenda,
ainda haveria omissão relevante de receitas. Conforme destacou a DRJ, “para a receita bruta total
(omitida, documentalmente comprovada, + declarada) de R$ 11.743.194,59, a receita declarada se
restringiu a R$ 628.900,00. Isto é, 5,35% da receita total daquele período”.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1707
DF CARF MF
Original